Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732195-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LAYARA FONSECA DE OLIVEIRA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência (Processo no 0714481-60.2021.8.07.0001), ajuizada por LAYARA FONSECA DE OLIVEIRA PINHEIRO, concedeu a tutela de urgência de natureza antecipatória nos seguintes termos (ID 103746475 dos autos de origem): Em face do exposto, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, deferido à parte autora o pedido de tutela de urgência por ela deduzido na inicial para determinar à parte requerida que, em até 15 (quinze) dias, autorize ou custei o tratamento cirúrgico de que necessita a requerente, indicado por seu médico assistente (ID 103541223), denominados como “Correção de Hipertrofia Mamária (X2)”, código 30602122, Correção de Lipodistrofia Crural ou Tracantérica de Membros Inferiores e Superiores (X4), código 30101190, e “autorização para os procedimentos e aquisição de 01 par de próteses mamárias com revestimento de poliuretano, perfil alto, 200cc”, cabendo ao plano de saúde a escolha/indicação do fornecedor do material necessário à realização do procedimento, sob pena de arresto eletrônico em suas contas bancárias de valor equivalente ao dobro da quantia necessária ao custeio de tais procedimentos. Em suas razões recursais (ID 29743654), a agravante esclarece que a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação justificam o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, sob pena de incorrer-se em grave injustiça. Explica que o procedimento pleiteado pela agravada refere-se a cirurgia plástica pós-bariátrica, que não encontra previsão no rol de procedimentos e eventos obrigatórios estabelecido pela ANS. Sustenta que o provimento jurisdicional pretendido com o agravo de instrumento é totalmente reversível, de modo que, se ao final da demanda entender-se pela procedência dos pedidos, o efeito suspensivo restará revogado, de modo a tornar exequível o procedimento requisitado na exordial. Alega que, ante sua natureza jurídica de entidade de autogestão em saúde, não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que não houve o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deferida à autora. Expõe que a cobertura assistencial obrigatória compreende todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde; todavia, a referida norma não confere cobertura obrigatória geral e irrestrita de todos os procedimentos e eventos relacionados às doenças tratadas por aquela classificação da OMS. Tece considerações acerca da obrigatoriedade dos procedimentos previstos no rol da ANS e de seu caráter taxativo. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Defende, outrossim, que o tratamento requerido pela agravada é de responsabilidade do Estado. Argumenta que o plano de saúde não pode ser obrigado a disponibilizar cobertura universal sem a devida contraprestação, principalmente quando o beneficiário tinha plena ciência das limitações. Pondera que, se o contrato da parte beneficiária estabelecesse cobertura infinita de procedimentos, o valor da contraprestação seria bem superior ao atual, não se podendo contratar e pagar por um produto e desejar outro além do contratado. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para sobrestar a decisão agravada; no mérito, pede o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, assim como determinar a exigência de prestação de caução pela agravada. Preparo recolhido (ID 29745210). Em contrarrazões, a parte agravada indica a perda do objeto do recurso, ante a realização do procedimento cirúrgico. No mérito, pede o desprovimento da insurgência (ID 29768401). Intimada a se manifestar acerca da alegação de perda superveniente de objeto suscitada pela agravada (ID 29791411), a agravante pleiteou o prosseguimento do feito (ID 29982911). Intimada para se manifestar sobre a admissão do tema 1.069/STJ (ID 30006112), a agravada informou a realização da cirurgia e não se opôs à suspensão (ID 30347266). A agravante manifestou-se pela manutenção da discussão quanto ao deferimento da tutela de urgência (ID 30452336). Brevemente relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Quanto à afetação do tema 1.069 pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre destacar que a Segunda Seção do col. STJ, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), nos termos do voto do Ministro Relator, delimitou a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Dessa forma, tratando-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, não há que falar em suspensão do processo, porquanto necessário o exame do pedido liminar para, apenas posteriormente, haver o sobrestamento do feito. Compulsando os autos, verifica-se que houve a perda parcial do objeto do presente recurso, com relação à pretensão de suspensão dos efeitos da decisão agravada, porquanto as partes noticiaram a realização do tratamento cirúrgico deferido em sede de antecipação de tutela (IDs 29768401 – pág. 3, 29886641 e 29982911). Assim, não há como, quanto ao referido ponto, nesse momento processual, suspender a tutela de urgência anteriormente deferida, uma vez exaurida com a realização da cirurgia. Contudo, o recurso subsiste quanto aos demais pedidos de mérito, quais sejam, o interesse na reforma da decisão agravada e a imposição de caução à paciente. Nesse particular, na petição do agravo de instrumento não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem de concessão de efeito suspensivo. E, ainda que houvesse, os dois requerimentos deverão ser examinados no julgamento do mérito recursal, ante a ausência de perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator